Tribunal: TJSP
Processo: 2123822-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumulação de benefícios – Previsão no título executivo sobre a necessidade de se suspender o auxílio-acidente durante o período em que recebido auxílio-doença – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Honorários advocatícios – Omissão – Configuração – Arbitramento em 10% sobre o excesso de execução comprovado, ou seja, a diferença entre o valor cobrado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumulação de benefícios – Previsão no título executivo sobre a necessidade de se suspender o auxílio-acidente durante o período em que recebido auxílio-doença – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Honorários advocatícios – Omissão – Configuração – Arbitramento em 10% sobre o excesso de execução comprovado, ou seja, a diferença entre o valor cobrado pelo executado e aquele que vier a ser homologado com base nos parâmetros definidos na etapa de cumprimento de sentença.

ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2123822-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante LUCIANO FIRMINO DE MELLO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123822-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31.345
2
Voto no 31.345
Embargos de Declaração no 2123822-31.2019.8.26.0000/50000
Embargante: LUCIANO FIRMINO DE MELLO
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumulação de benefícios Previsão no título executivo
sobre a necessidade de se suspender o auxílio-acidente
durante o período em que recebido auxílio-doença Nítido
propósito de rediscussão da matéria.
2. Honorários advocatícios
Omissão
Configuração

Arbitramento em 10% sobre o excesso de execução
comprovado, ou seja, a diferença entre o valor cobrado pelo
executado e aquele que vier a ser homologado com base nos
parâmetros definidos na etapa de cumprimento de sentença.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por LUCIANO FIRMINO
DE MELLO para sanar máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de
Direito Público. Aponta omissão no tocante à preclusão reconhecida
quanto ao afastamento da cobrança do auxílio-acidente nos períodos em
que pago auxílio-doença, e, de outro lado, sobre a não comprovação do
fato gerador. Também aponta omissão na fixação dos honorários de
sucumbência na etapa de cumprimento de sentença.
A autarquia não se manifestou.
É o relatório.
No que diz respeito à suspensão do auxílio-acidente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123822-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31.345
3
período em que pago auxílio-doença, observo que (a) o título executivo
previu expressamente tal situação, nos termos do art. 104, § 6o, do
Decreto n. 3.048/99 e, (b) no que diz respeito ao fato gerado, registro
que o INSS comprovou que ambos os benefícios possuem o mesmo fato
gerador (problemas nos ombros/membros superiores), conforme
documentos que se encontram juntado às fls. 130/141.
Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, de
fato, deve ser sanada a omissão indicada.
Como o autor logrou êxito no critério de correção monetária e
não tendo sido observada a suspensão do benefício (foi feita a
compensação em alguns períodos), a impugnação da autarquia deixou de
ser acolhida em sua totalidade, o que atrai a fixação da verba em
questão.
Assim, declaro o v. acórdão de fls. 243/246, para consta que
o INSS deverá responder por honorários advocatícios que ficam
arbitrados em 10% sobre a diferença entre o montante inicial
apresentado pelo credor e aquele que vier a ser homologado após a
aplicação dos parâmetros pertinentes.
Diante do exposto, meu voto acolhe parcialmente os
embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator